Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703112-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID JONAS COSTA ALBUQUERQUE AGRAVADO: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica inversa. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de amparo legal. Consignou, ainda, o descabimento do referido pleito, ora deduzido de forma incidental pelo devedor solidário no curso da demanda executiva ajuizada em seu desfavor; saliento, desde já, que eventual direito regressivo do executado em referência deverá ser exercido necessariamente por meio de ação autônoma, submetida, ademais, ao rito de procedimento comum cível, não havendo, no plano existencial jurídico atual, qualquer título executivo judicial constituído em seu favor relativamente à garantia fidejussória prestada à co-executada. A análise perfunctória do recurso revela que o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a defender que o fiador tem o direito de exigir que os bens do devedor principal sejam executados primeiro para a satisfação do crédito e que há indícios de confusão patrimonial entre a devedora Simone Duarte e as empresas Duartefranca e Duarteranch. Não houve manifestação sobre a ausência de amparo legal e sobre a necessidade de ajuizamento de ação autônoma com o objetivo de obter eventual direito regressivo. Intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso parcial do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator